Tribunal: TJPA
Processo: 0006646-48.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006646-48.2020.8.14.0070

APELANTE: RAIMUNDO SERRAO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. POLICIAL MILITAR APOSENTADO (RESERVA). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PARA DEFESA PESSOAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O PORTE NA INATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

RAIMUNDO SERRÃO TAVARES interpôs recurso de apelação visando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). O apelante foi flagrado por policiais portando um revólver calibre .38, municiado, oculto sob o banco do veículo em que exercia a atividade de taxista.

II. Questões em discussão

2.

A (im)possibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta ou da inexigibilidade de conduta diversa sob a alegação de necessidade de autodefesa no exercício da profissão. 3. A análise sobre o suposto direito inerente e automático ao porte de arma de fogo conferido a Policial Militar aposentado/inativo, independentemente de registro do armamento e de avaliação psicológica atualizada.

III. Razões de decidir

3.

Da Natureza do Delito:
O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, é classificado pela jurisprudência pátria como de mera conduta e de perigo abstrato. A sua consumação perfectibiliza-se com a simples conduta de portar o armamento sem autorização legal, sendo prescindível a comprovação de perigo real ou dano concreto à sociedade, tutelando-se a incolumidade pública e a paz social.

4.

Da Inexigibilidade de Conduta Diversa:
O simples objetivo de defender a própria vida ou a integridade física, justificado pelo exercício de atividade de risco (taxista em área perigosa) ou pelo histórico de enfrentamento ao crime, não tem o condão de atrair a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa. O Estado detém o monopólio da segurança pública, cabendo ao cidadão buscar proteção pelos meios institucionais adequados.

5.

Da Condição de Militar Aposentado:
A prerrogativa de porte de arma conferida aos agentes de segurança pública não se estende de forma irrestrita e automática aos inativos. Para a conservação da autorização do porte, a legislação exige o preenchimento de requisitos rigorosos, notadamente a submissão periódica a testes de aptidão psicológica atestados pela corporação de origem (art. 37 do Decreto nº 5.123/2004). No caso concreto, o réu confessou ter adquirido a arma clandestinamente e não demonstrou possuir registro ou autorização válida para o porte em sua condição de inatividade.

IV. Julgamento e Tese

6.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a r. sentença condenatória em sua integralidade.

Tese de julgamento:
O delito de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta, não sendo a alegação genérica de autodefesa apta a excluir a culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. Ademais, a transição do policial militar para a inatividade não lhe confere salvo-conduto para o porte de armas não registradas, exigindo-se a rigorosa observância dos requisitos normativos, como a avaliação psicológica periódica atestada pela corporação, sob pena de responsabilização criminal.

Dispositivo relevante citado:
6º da Lei nº 10.826/2003 e o Decreto nº 5.123/2004.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF 07039005220228070019 1732763, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/07/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006646-48.2020.8.14.0070

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ABAETETUBA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO SERRAO TAVARES

APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RAIMUNDO SERRÃO TAVARES, por meio de seu advogado constituído (Dr. Denilson Ferreira da Cruz, OAB/PA 11.133), interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Consta dos autos que a persecução penal se originou no bojo do Inquérito Policial por Flagrante nº 00123/2020.100397-2, que apurou a conduta do réu ocorrida na noite de 02 de outubro de 2020, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Abaetetuba.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos nas investigações, o apelante foi flagrado por policiais civis portando um revólver marca Taurus, calibre .38, municiado com 06 (seis) munições intactas. A abordagem policial ocorreu após denúncias de que um indivíduo, trabalhando como taxista em um veículo Fiat Siena de cor preta, estaria armado e ameaçando pessoas no trânsito, momento em que o réu se identificou como proprietário do veículo e a arma foi localizada oculta sob o banco do motorista.

O magistrado
a quo
prolatou sentença julgando procedente a denúncia (ID 107745822). O juízo condenou o réu nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). Justificou-se a condenação atestando que a materialidade e a autoria do delito restaram cabalmente comprovadas pela confissão do denunciado e pelos depoimentos testemunhais dos policiais, ressaltando que o crime em questão é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevantes os motivos pelos quais o réu portava o armamento.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de apelação (ID 21280540), sustentando, em síntese, as seguintes teses: • Atipicidade da conduta e Inexigibilidade de conduta diversa: Alega que não houve lesão à segurança pública e que o apelante portava a arma exclusivamente para sua proteção pessoal. Sustenta que o réu é Policial Militar aposentado e trabalhava como taxista em locais perigosos, possuindo o direito inalienável à autodefesa contra desafetos amealhados em seus anos de combate ao crime, pugnando pelo reconhecimento de seu direito ao porte e consequente absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual (1º Grau) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, em 21.05.2025, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (Procuradora de Justiça), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso de apelação, porquanto preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, sendo próprio, tempestivo e interposto por parte legítima. Inexistindo preliminares a serem enfrentadas ou nulidades a serem declaradas de ofício, passo ao exame direto do mérito.

2.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Insurge-se a defesa contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A materialidade e a autoria do delito são incontroversas. O apelante foi preso em flagrante no dia 02 de outubro de 2020, portando um revólver marca Taurus, calibre .38, municiado com 06 (seis) cartuchos intactos, o qual mantinha oculto sob o banco do motorista de seu veículo Fiat Siena, enquanto exercia a atividade de taxista na frente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Abaetetuba.

A autoria é estreme de dúvidas, consubstanciada não apenas nos depoimentos firmes e uníssonos dos policiais civis que efetuaram a abordagem (Cleber Moura da Rocha e José de Jesus Rodrigues Ferreira), mas sobretudo pela
confissão espontânea do próprio réu
em sede policial e judicial.

3.

DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da tese defensiva repousa na alegação de atipicidade da conduta e de inexigibilidade de conduta diversa. Argumenta a defesa, invocando a doutrina de Thomas Hobbes, o direito inalienável à autodefesa, justificando que o apelante, ostentando a condição de Policial Militar aposentado e trabalhando como taxista em uma área perigosa, faria jus ao porte da referida arma para proteção de sua própria vida. Argumenta, ainda, que o STJ reconhece exceções ao Estatuto do Desarmamento.

A tese, contudo, não merece prosperar.

3.1.

Da Natureza do Crime: Perigo Abstrato

Primeiramente, é imperioso rechaçar a alegação de que não houve lesão à segurança coletiva. É cediço que o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de
mera conduta e de perigo abstrato
.

O bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento é a incolumidade pública e a paz social. A consumação do crime prescinde da comprovação de perigo real ou de resultado naturalístico. O simples fato de o agente transitar com a arma de fogo municiada em via pública, sem a devida autorização legal, já perfectibiliza o tipo penal, sendo irrelevante o seu propósito defensivo.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do TJDFT:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO IMPROCEDENTE. ATIRADOR DESPORTIVO. PORTE DE ARMA EM VIA PÚBLICA EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO REGULAMENTAR. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RESTITUIÇÃO DA ARMA DE FOGO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA FIANÇA. COMPETÊNCIA DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
3. O delito de porte ilegal de arma de fogo é classificado como crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, prescinde de resultado naturalístico. Também desnecessária a prova de que a conduta praticada ofereça risco à incolumidade pública, bastando que o agente pratique um dos verbos do tipo
. 4. A condenação por porte ilegal de arma de fogo acarreta o perdimento do artefato apreendido. Com efeito, a arma apreendida e as munições, que se encontravam em situação de ilegalidade no momento da prática criminosa, não podem ser restituídas, devendo ser dado o destino estabelecido no art. 25 da Lei n. 10 .826/2003. Inteligência do art. 91, II, alínea a, do Código Penal. 5. A devolução da fiança não perdida, após o trânsito em julgado da condenação e os pagamentos devidos, deverá ser requerida ao Juízo das Execuções. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07039005220228070019 1732763, Relator.: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 27/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/07/2023).

3.2.

Da Condição de Militar Aposentado e a Ausência de Autorização

No que tange à alegada condição de Policial Militar da reserva/aposentado, a defesa realiza uma interpretação equivocada da legislação.

É cediço que o art. 6º da Lei nº 10.826/2003 e o Decreto nº 5.123/2004 garantem o porte de arma a determinadas categorias de segurança pública. Contudo,
a transição para a inatividade (reserva ou aposentadoria) altera substancialmente essa prerrogativa.
O porte não se mantém de forma automática e desregulada.

Para que o policial militar aposentado conserve a autorização de porte de arma de fogo de sua propriedade, a legislação exige o preenchimento de requisitos rigorosos, notadamente a submissão a testes periódicos de avaliação de aptidão psicológica, que devem ser atestados pela corporação de origem (conforme exigência do art. 37 do Decreto nº 5.123/2004, vigente à época dos fatos, e normativas supervenientes).

Neste panorama,
o apelante falhou miseravelmente em demonstrar que possuía tal autorização válida.
Pelo contrário: durante seu interrogatório, o próprio réu confessou que
adquiriu o revólver de forma clandestina de um terceiro
("Subtenente Nélio") e admitiu expressamente que
não possuía o porte nem o registro daquela arma de fogo
, alegando crer que "como é policial, achava que a arma não precisava ser registrada".

É inconcebível aceitar que um servidor público, com quase 30 anos dedicados à segurança pública — como a própria defesa enaltece —, desconheça a elementar obrigação legal de registrar uma arma de fogo. O histórico policial do apelante agrava a reprovabilidade de sua conduta, pois dele se exigia um conhecimento ímpar da legislação armamentista.

O fato de ser militar aposentado não lhe confere um salvo-conduto para adquirir armas na clandestinidade e circular armado à margem da fiscalização estatal.
O monopólio da força pertence ao Estado. Ao se sentir ameaçado em razão de sua profissão de taxista, caberia ao réu buscar os meios institucionais legais para sua proteção, e não se armar ilicitamente.

Como bem pontuou a Douta Procuradoria de Justiça em seu escorreito parecer:
"In casu, em momento algum fora comprovado pelo ora apelante que possui tal autorização, bem como sua respectiva avaliação psicológica atualizada, o que inviabiliza a pretendida absolvição"
.

Assim, provadas a autoria e a materialidade, e afastadas as teses de atipicidade e inexigibilidade de conduta diversa, a manutenção do decreto condenatório é medida de estrita justiça, não havendo qualquer reparo a ser feito na escorreita dosimetria da pena aplicada pelo juízo
a quo
, a qual foi fixada no mínimo legal e devidamente substituída por penas restritivas de direitos.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em total consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2026